Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 46 dias-multa, à razão unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é cabível a absolvição, por atipicidade material, com base no princípio da insignificância; e (ii) verificar a possibilidade de redução da fração de aumento da pena-base, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Afastada a tese de aplicação do princípio da insignificância diante da multirreincidência e contumácia do acusado na prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
4. A multirreincidência impede o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que não preenchido o requisito da primariedade para a concessão do benefício.
5. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. A fração de aumento da pena-base foi reduzida de 1/8 para 1/6, por ausência de fundamentação específica para a adoção da fração mais gravosa, resultando em pena-base mais benéfica ao réu.
7. A manutenção do regime inicial fechado se mostra mais adequada para atender aos fins de prevenção e reprovação do delito, ainda que a pena corporal tenha sido estabelecida abaixo de quatro anos, uma vez que se trata de réu multirreincidente em crimes contra o patrimônio e foi avaliada circunstância judicial desfavorável.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.